Tribunal: TJSP
Processo: 1019096-38.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO NO SCR - IMPROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO DE REFORMA – PARCIAL CABIMENTO – Conjunto probatório que indica a existência de dívida não paga pelo autor, de modo a justificar a inscrição do seu nome pela instituição financeira ré no SCR. Ausência de prévia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO NO SCR - IMPROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRETENSÃO DE REFORMA – PARCIAL CABIMENTO – Conjunto probatório que indica a existência de dívida não paga pelo autor, de modo a justificar a inscrição do seu nome pela instituição financeira ré no SCR. Ausência de prévia notificação ao autor sobre a inscrição do seu nome no SCR que, per si, não se mostra suficiente para se inferir pela presença de abalo moral a ser reparado por meio de indenização, bem como não havendo nos autos qualquer prova efetiva de situação vivenciada pelo autor que viesse a indicar a presença de tal circunstância. Atuação da parte autora no feito que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.